Tribunal: TJDFT
Processo: 0026271-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0026271-23.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADOS: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o eminente causídico que subscrevera eletronicamente o apelo[1] manejado pela autora – Riedel Resende e Advogados Associados S/C –, Dr. Hugo Damasceno Teles, OAB/DF no 17.727, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que o constituíra como patrono da apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[2], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 75374216 [2] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)